Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL. INSTAGRAM. SUPOSTA INEXEQUIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE TÉCNICA PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos por pessoa jurídica que teve a conta em rede social indevidamente excluída, em desfavor da operadora da respectiva rede social, contra decisões proferidas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, relativa à reativação de perfil no Instagram. A exequente pleiteia a execução de multa cominatória e novas medidas coercitivas, enquanto o executado pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos e a minoração da multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por omissão quanto aos pedidos formulados pela exequente; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por inexequibilidade; (iii) determinar se há motivo para minoração ou afastamento da multa cominatória aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias suscitadas pela exequente, tanto em sua petição recursal, quanto em suas contrarrazões, que se relacionam à suposta nulidade da decisão judicial, e postulam majoração de honorários, multa processual e reconhecimento da preclusão, foram rejeitadas ao argumento da inexistência da negativa de prestação jurisdicional, bem ainda pela vedação à supressão de instância, aplicabilidade inadequada de dispositivos legais e por se encontrarem prejudicadas pelo resultado do julgamento.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por impossibilidade de cumprimento, decorre da segunda parte do art. 499 do CPC e pode ser determinada ope legis, ainda que não tenha havido cumulação de pedidos na fase de conhecimento.
5. A decisão da 8a Turma Cível apenas afastou a conversão antecipada em perdas e danos por ser extra petita, não impedindo a conversão na fase de cumprimento por inexequibilidade comprovada.
6. A obrigação judicial imposta apresenta natureza composta: uma parte exequível (devolução do acesso ao perfil) e outra supostamente inexequível (restauração do alcance e engajamento anteriores). 6.1. Enquanto é incontroverso a viabilidade da devolução da chave de acesso, a parte inexequível é passível de conversão em perdas e danos.
7. A multa cominatória incide sobre a parte exequível da obrigação, não se aplicando à parcela inexequível, e poderá ser reavaliada pelo juízo de origem, conforme o art. 537, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. Determinação realizada por força do poder geral de cautela confirmada pelo colegiado.
Tese de julgamento:
1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença quando comprovada sua inexequibilidade, independentemente da existência ou inexistência de cumulação de pedidos nesse sentido na fase de conhecimento.
2. A obrigação judicial composta pode conter parcelas exequíveis e inexequíveis, sendo possível aplicar multa cominatória apenas sobre a parte exequível e converter a parcela inexequível em indenização pecuniária.
3. A postergação da análise de pedidos incidentais em cumprimento de sentença, quando justificada pela necessidade de esclarecimentos técnicos sobre a obrigação, não configura negativa de prestação jurisdicional.